Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-13.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000966-13.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
S/A e são apelados SAMUEL SERGIO TEIXEIRA FILHO
e ODAIR DE FREITAS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.324
Apelação no 1000966-13.2018.8.26.0002
5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Capital
Apelante: Movida Locação de Veículos S/A
Apelados: Samuel Sergio Teixeira Filho e Odair de Freitas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da suficiente comprovação dos
danos causados ao veículo da autora no
acidente de trânsito, não importa que não
tenha havido desembolso, impõe-se aos
réus condenação ao pagamento de
indenização. Apelo provido.
Locadora de veículos, autora apela (fls.
353/360) da respeitável sentença (fls. 342/346) que julgou
improcedente demanda por reparação de dano decorrente de
acidente de trânsito. Insiste na pretensão e na culpa do
primeiro réu na colisão contra a traseira do seu veículo.
Argumenta com a comprovação dos danos, com confissão e
com a irrelevância da alienação do bem por valor inferior ao
de tabela, “no estado em que se encontrava”, o que lhe
causou “diminuição do patrimônio”, e se reporta a
orçamentos, a fotografias e ao boletim de ocorrência.
Vieram preparo (fls. 361/362) e resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 366/382).
É o relatório.
Os réus não impugnaram a versão da
inicial, a culpa na colisão contra a terceira do veículo de
propriedade da autora, fato que se toma como verdadeiro
Código de Processo Civil, art. 341).
As avarias estão comprovadas nas
fotografias (fls. 31/44 e 50/62) e o custo dos reparos, com os
orçamentos, adotado o de menor valor para o pedido (fls. 45
e 47/48).
Não importa que os reparos não tenham
sido efetuados e não importa que em mais de uma passagem
a inicial aluda à sua efetivação (fl. 40) e a valores
“despendidos” ou a “reembolso” (fl. 10).
Importa é que do prejuízo e de sua
dimensão há demonstração suficiente, que não se afasta pela
venda do veículo por preço inferior ao de tabela (fls. 201).
Assim, os réus se obrigam a indenizar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficam condenados ao pagamento de R$ 9.455,16, com
correção monetária desde o ajuizamento, porque não houve
desembolso, e juros desde o evento (STJ, súmula 54).
Em suma e rejeitada que está a pretensão
a honorários contratuais, julga-se procedente em parte a
demanda.
Mínima a decadência da autora, os réus
arcarão com as custas e com honorários de sucumbência de
dez por cento sobre a condenação.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator